Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-39.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A MEDIDA IMPOSTA NA SENTENÇA. PASSAGENS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao recorrente, a apelação defensiva deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, nos atos infracionais análogos ao delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do representado, gera para este o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
3. No caso dos autos, inviável acolher o pedido de improcedência da representação formulada pelo Ministério Público, uma vez que o adolescente foi apreendido na posse de aparelho celular oriundo de furto, afirmando que recebeu o bem de pessoa cujo nome não quis declinar, para que efetuasse o seu desbloqueio, tendo as testemunhas e a vítima afirmado que o menor apresentou nervosismo ao perceber a presença de policiais no local em que se encontrava, fatos que corroboram a conclusão de que o representado tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
4. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de receptação e que registra outras passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e moeda falsa, em relação às quais já foi beneficiado com a remissão como forma de exclusão do processo, com imposição das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, denotando-se a necessidade de adoção de medida mais enérgica pelo Estado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.